Tribunal: TJBA
Processo: 8006679-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006679-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

AGRAVADO: LUZINALDO NASCIMENTO DO SANTOS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 001/2022 EMBASA. CARGO DE AGENTE OPERACIONAL. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS PREVISTAS PARA A LOTAÇÃO ESCOLHIDA. LISTAS DE CLASSIFICAÇÃO E QUADRO DE VAGAS SEPARADOS POR LOTAÇÃO. EDITAL QUE PERMITE CHAMAR APROVADOS DE OUTRAS LOTAÇÕES EM CASO DE SOBRA OU CRIAÇÃO DE NOVAS VAGAS. PREFERÊNCIA PARA A MESMA REGIÃO E OBSERVÂNCIA DA ORDEM CLASSIFICATÓRIA. APROVADOS PARA A LOTAÇÃO DO CANDIDATO QUE JÁ FORAM CONVOCADOS ATÉ O LIMITE DAS VAGAS.
TEMA N.º 784 DO STF. FALTA DE PROVA DO REQUISITO DO SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS
. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VAGAS NÃO PREENCHIDAS OU CRIADAS DEPOIS, NA LOTAÇÃO DO CANDIDATO OU LOTAÇÕES DA REGIÃO SOBRE AS QUAIS TIVESSE PREFERÊNCIA. TERCEIRIZAÇÃO QUE NÃO PREENCHE O REQUISITO DO
SURGIMENTO DE VAGAS
PARA OS FINS DA HIPÓTESE III DO TEMA N.º 784 DO STF
.
AUTONOMIA DOS REQUISITOS DA TESE. CONTRATAÇÃO TERCEIRIZADA QUE ERA PARA FUNÇÃO DIVERSA DO CARGO PARA O QUAL FOI APROVADO O AGRAVADO. FALTA DE PROVA DO QUANTITATIVO DE TERCEIRIZADOS CONTRATADOS. FALTA DE PROVA DE QUE TERCEIRIZADOS TERIAM SIDO DIRECIONADOS À LOTAÇÃO DO CANDIDATO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NÃO CONVOLADA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO PARA CONCESSÃO DE LIMINAR. DECISÃO REVOGADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8192494-92.2024.8.05.0001
, em que figura como Agravante
LUZINALDO NASCIMENTO DO SANTOS
e, como Agravada,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator